Tribunal: TJES
Processo: 0006106-45.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006106-45.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS CORREA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que os condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado. A defesa de ambos os apelantes busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e o abrandamento do regime inicial. A defesa de segundo réu, pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
i)
definir se as provas apresentadas são suficientes para a condenação dos apelantes;
ii)
estabelecer se a pena-base foi indevidamente majorada;
iii)
determinar se os apelantes fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e
iv)
decidir sobre o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 62 pinos de cocaína, totalizando 127,7g da substância.
4. A autoria é confirmada por depoimentos testemunhais consistentes, especialmente dos policiais que presenciaram a conduta dos apelantes na comercialização de drogas. Esses depoimentos são considerados suficientes para a condenação, uma vez que foram prestados sob o crivo do contraditório, e não há indícios de má-fé ou desarmonia com as demais provas.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é devidamente fundamentada na análise dos maus antecedentes criminais dos réus e na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme preponderância imposta pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06.
6. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in casu
, é indevida, uma vez que os réus possuem maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício.
7. O regime inicial fechado é adequado em razão da pena imposta e dos maus antecedentes, conforme determina o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, conforme o art. 44, I, do Código Penal, considerando a gravidade do delito e a quantidade de droga apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006106-45.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS CORREA SOARES, LEONARDO MARTINS DAMACENO

Advogado(s) do reclamante: JORDANA DOS SANTOS PICOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de r
ecursos de apelação criminal interpostos por

Elvis Correa Soares
e
Leonardo Martins Damaceno
, inconformados com a sentença pro
ferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Guarapari
, às fls.
309/
315v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/
0
2v
, narra o seguinte:

Revela o inquérito
p
olicial acima identificado que, os DENUNCIADOS se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas na região do bairro de Alto Lage, neste
município
de Cariacica/ES, sendo que no dia 04 de julho de 2020, por volta das 05:13 horas, estavam juntos comercializando "pinos" contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" na Rua Pedro Alvares Cabral, local conhecido como de intenso tráfico, e mantinham em sua posse uma pequena parte do material i
lí
cito que estavam comercializando e a maior parte em depósito e escondido em meio a u
m
matagal em u
m
quintal abandonado da
m
esma via, quando fora
m
flagrados em sua ação criminosa por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares percebendo que os DENUNCIADOS estavam comercializando drogas ilícitas na Rua Pedro Alvares Cabral, montaram urna campana e enquanto observavam a movimentação dos DENUNCIADOS, constataram que ELVIS era que
m
realizava a venda e buscava a cada vez pequenas quantidades de drogas ilícitas no matagal onde estas se encontravam escondidas, be
m
como que LEONARDO era o responsável por guardar o dinheiro arrecadado co
m
a venda de entorpecentes.

Diante da situação que se apresentava, os Policiais Militares abordara
m
os DENUNCIADOS e ao realizarem sua revista pessoal, encontraram e apreendera
m
nas
m
ãos de ELVIS 04 (
q
uatro) "
pinos
" contendo a dro
g
a ilícita conhecida
p
or "COCAÍNA"
e a quantia de R$40,00 (quarenta
reais) e no bolso da ca
m
isa de LEONARDO a
q
uantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais),
q
ue se apurou ser proveniente da comercialização de entorpecentes.

Ao realizarem revista no local onde o DENUNCIADO ELVIS foi sido isto buscando o material
i
l
í
cito que ele e LEONARDO estavam comercializando, os Policia
i
s Militares encontraram e
a
preenderam 58 (cin
q
uenta e oito) "pinos" contendo a dro
g
a ilícita conhecida por "COCAINA".

Ainda consta dos autos que o DENUNCIADO ELVIS tentou empreender fuga durante a sua abordage
m
, todavia, acabou sendo detido pelos Policiais Militares e que a DENUNCIADO LEONARDO dur
a
nte a percurso do local dos fatos ate a Delegacia de Policia Civil, oferec
eu
diversas vezes
val
ores em dinheiro aos Policiais Militares que a conduziam, inclusive, na forma de
pagamentos
mensais, para determiná-los a omitir ato de ofício, ou seja, para liberá-lo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,

à pena de
0
6
(
seis
) anos de reclusão e
52
0 (
quinhentos e vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Foi estabelecido o regime fechado para início de cumprimento de pena dos dois apelantes.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
336/351
, a defesa de
Elvis Correa Soares
requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar redutor máximo. Por derradeiro, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pen
a.

Já a defesa de Leonardo Martins Damaceno, ao apresentar suas razões recursais no id. 9547073, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pretende o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pela redução da pena de multa, e aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado em seu patamar redutor máximo. Outrossim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular
, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assim, passo ao exame do pedido de absolvição pretendido pela
s defesas.

Analisando os autos, ressalto
que a
materialidade
restou inconteste por meio do
Auto de Apreensão à fl. 15,
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.
16
, do
Boletim Unificado às fls. 17/20, e
do Laudo de Exame Químico
à fl.
202
, que atesta a apreensão de

62 (sessenta e dois)
pinos de cocaína,
totalizando 127,7g da substância
.

Quanto à
autoria
, ressalto
que
é incontestável por meio da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qua
l
passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular,
ao prestar depoimento em juízo,
o Policial Militar
Rodolfo Secchin Almeida
, que participou
da
ocorrência
, narrou os fatos
da seguinte forma, às fls.
244/244v
:

Q
ue no dia dos fatos em u
m
primeiro momento avistaram
o
s acusados no local citado e por ser de intenso tr
á
fico
l
evantou-se certa suspeita; que não se recorda se nesse pri
m
eiro momento foi feita alguma abordagem; que em razão da suspeita a depoente montou u
m
a campana em u
m
terreno baldio enquanto seu parceiro dava cobertura em outro local, mas próximo; que durante a ca
m
pana pôde observar a movimento de compra e venda de drogas, entregando as drogas a pessoas que passavam pelo local e delas recebendo dinheiro;
que o acusado ELVIS era responsável pela busca e entrega das drogas enquanto LEONARDO recebia o dinheiro
; que
ELVIS na sua função ta
m
bém era responsável p
o
r buscar as drogas em u
m
esconderijo em u
m
terreno também pr
ó
ximo ao local da comercialização
; que então abordou
o
s acusados co
m
ajuda de seu p
ar
ceiro pois este foi acionado pelo rádio; que
em revista pessoal foi encontrado em poder de ELVIS cerca de 4 pedras de crack, se não se engana e co
m
LEONARDO certa quantidade de dinheiro
, aproximadamente R$280,00; que esclarece não se recorda se a droga encontrada na posse de ELVIS era crack ou cocaína; que
em seguida revistou a
lo
cal onde ELVIS ia buscar a droga e encontrou certa quantidade de droga
, não se recordando também se duas cargas de 28 pin
o
s ou qual a quantidade efetiva, mas co
m
certe
z
a elencada no auto de apreensão; que ELVIS tentou fugir e jogar a droga que estava em sua mão no chão mas foi alcançado pelo depoente e a droga recolhida; que co
m

o
material apreendido e
o
s acusados recolhidos as conduziram a 4a DRC; que no caminho LEONARDO a todo momento oferecia vantagens, coma dinheiro e terreno, para a guarni
çã
o na tentativa de ser solto. Dada a palavra a De
f
esa de ELVIS, as suas perguntas r
e
spondeu:
que nã
o
se lembra quanta tempo duro
u
a campana mas tempo a bastante para ter certeza de observar a prática do tráfico d
os
acusados
; que a campana co
m
certeza durou mais que 10 minutos; que
presenciou mais de uma
pessoa adquirindo a droga dos acusa
do
s no
local

n
ã
o sabendo precis
a
r a quantidade mas nenhuma delas foi abordada ou nominada no processo; que estava h
á
aproximadamente 3 metros dos acusados no momento da campana;
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Vinícius Azevedo Bravin à fl. 245. Senão, vejamos:

que esclarece que no dia dos fatos em patrulhamento de rotina no local citado na denúncia, conhecido pelo intenso tráfico, avistara
m
e abordaram os denunciados mas nada de ilícito foi encontrado com
o
s mesmos; que
em razão de suspeita o depoente
s
aiu co
m
a VTR do local e seu parceiro se escondeu, fazendo uma ca
m
pana
; que
os denunciados retornaram ao local e seu parceiro avistou quando os
m
es
m
os praticava
m
merc
â
ncia da droga
; que seu parceiro co
m
entou co
m
o depoente que presenciou a venda de drogas e
esclareceu que ELVIS era o responsável pela entrega e busca da droga enquanto LEONARDO era o responsável pelo recebimento pelos paga
m
entos das drogas
; que ao presenciare
m
essas atitudes o parceiro do depoente o cha
m
ou pelo rádio em apoio; que ao chegar no local conseguiram abordar e revistar os denunciados; que
em revista pes
s
oal co
m
ELVIS foi encontrada certa quantidade de droga não se recordando a quantidade e co
m
LEONARDO foi encontrado certa quantia em dinheiro
, não sabendo precisar o
m
ontante; que já conhecia os acusados de outras abordagens não se recordando se nessas ocasiões algo de ilícito fo
i
encontrado co
m
os
m
es
m
os; que confirma depoi
m
ento de fls. 9/10. [...
].

A propósito, e
m relação ao valor probatório dos detalhados depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso,
os policiais militares foram enfáticos ao afirmar que visualizaram quando os ora apelantes comercializavam entorpecentes, destacando que enquanto Elvis Correa Soares era o responsável pela busca e entrega de drogas, Leonardo Martins Damaceno recebia o dinheiro e buscava drogas no terreno próximo
.

Dito isso
,
em que pese a negativa de autoria por parte dos denunciados,

inviável o acolhimento do pleito absolutório
, eis que
configurada a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.3430/06, por
Elvis Correa Soares e Leonardo Martins Damaceno
.

Superado esse ponto,
as defesas dos dois denunciados pretendem o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto
para o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
ao fundamento de que o magistrado
a quo
majorou a pena-base dos apelantes amparado em fundamentação inidônea.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse ponto, em observância à celeridade e economia processual, considerando que a dosimetria dos réus foi a mesma, passo à análise conjunta da pena dos denunciados.

Na primeira fase da dosimetria,
o magistrado
a quo
valorou como negativa a circunstância de antecedentes
do crime e a quantidade
e natureza
de droga apreendida
, sendo a pena-base fixada em
0
6
(
seis
) anos
d
e reclusão e
52
0 (
quinhentos e vinte)
dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que diz respeito aos antecedentes criminais, agiu em acerto o magistrado de 1ª instância ao considerá-los desfavoráveis ao
s

denunciado
s
, em razão da
existência das
condenaç
ões
definitiva
s
na Ação Penal nº
0000913-77.8.08.0048 (quanto ao réu Leonardo Martins Damaceno) e Ação Penal nº 0004367-13.2015.8.08.0012 (quanto ao réu Elvis Correa Soares)
.

Noutro ponto,
o magistrado
também majorou a pena-base
considerando a quantidade e natureza de droga apreendida. Nesse
aspecto
, é cediço que
o artigo 42, da Lei 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
62
(se
ssenta e dois
) pinos de cocaína, totalizando
127,7
g da substância
, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa, especialmente considerando a
nocividade
d
a
droga apreendida.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
Precedentes. II – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.589; Proc. 2021/0365894-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/02/2022; DJE 23/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu
. 2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido. [...]. (TJES; APCr 0000602-56.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Sendo assim, devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis ao réu,
não merece reparos a pena-base estabelecida em 1º grau de jurisdição
.

Em sequência, não foram reconhecidas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, de forma que restou definitiva para cumprimento dos réus a pena de

0
6
(
seis
) anos
d
e reclusão e
52
0 (
quinhentos e vinte)
dias-multa
.

Diante disso,
as defesas pleitearam
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
os réus são possuidores de maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse pretendida
.

Prosseguindo,
quanto ao
pedido de
afastamento
da pena de multa em razão da alegada carência econômica de Leonardo Martins Damaceno
, é certo que
uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
,
na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras, de forma que
não vislumbro possibilidade da redução d
a
penalidade, tampouco o seu afastamento
.

Por fim, mantenho
o regime
f
echado
para início de cumprimento de pena dos dois apelantes,
considerando a pena estabelecida, e os maus antecedentes dos denunciados,
nos termos do artigo 33, §
§ 2º e 3º
, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao art. 44, inciso I, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO aos recursos
,
mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
a quo.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)